Tribunal: TJPA
Processo: 0803446-40.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803446-40.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: G. E. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIAS. INSCRIÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. TEMA Nº 1.026 DO STJ. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento
interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da Ação de Execução Fiscal (processo nº 0803405-65.2019.8.14.0006 - PJE), ajuizada pelo Agravante, que indeferiu os pedidos de diligência requeridos.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se
deve ser reformada
a decisão que indeferiu os pedidos de diligência requeridos pelo Ente Estatal.

III. Razões de decidir

3.
No presente caso, a
Fazenda Pública Estadual
ajuizou a ação de Execução Fiscal para garantir a cobrança do crédito inscrito em dívida ativa referente ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), requerendo a renovação de diligências, quanto a pesquisa de reiteração automática de ordens de bloqueio via SISBAJUD, que foi indeferida pelo Juízo de primeiro grau.

4.
O Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do Tema Repetitivo nº 1.026 (REsps 1814310/RS, 1812449/SC, 1807923/SC, 1807180/PR e 1809010/RJ), pacificou o entendimento de que é possível a inscrição em cadastros de inadimplentes, por decisão judicial, da parte que figura no polo passivo de Execução Fiscal.

5. Ainda que seja facultado ao Magistrado, inexiste óbice em determinar a inclusão do nome da parte Agravada em órgãos de proteção ao crédito antes de efetivada a citação, uma vez que, nos termos do artigo 782, § 4º, do CPC, a inscrição será cancelada imediatamente caso seja quitada a dívida exequenda ou garantida a execução.

6. Uma vez permitido o bloqueio de valores via SISBAJUD, é possível utilizar a ferramenta disponibilizada pelo CNJ - reiteração/renovação automática de ordens de bloqueio, respeitando os princípios da Razoabilidade, Proporcionalidade e Efetividade da Execução.

7. O
deferimento dos pedidos de diligência, com o acesso ao serviço, se faz necessário pelo lapso temporal razoável, o que justifica o novo pedido, de acordo com a interpretação do artigo 438 do CPC, conferindo efetividade à execução fiscal, razão pela qual a reforma da decisão, com a confirmação da tutela concedida, é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

8. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

_________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 438,
782, § 4º, e 797.

Jurisprudência relevante citada: STJ – Tema nº 1.026
;
STJ -
REsp 1814310/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO,

julgado em 24/02/2021, DJe 11/03/2021;

STJ, AgRg no REsp 1471065/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014;
TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08130318720238140000 19760261, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Público;

TJ-SP - AI: 21273879520228260000 SP 2127387-95.2022 .8.26.0000, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 29/06/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2022; TJPR - 18ª Câmara Cível - 0064351-92.2022.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANA PAULA KALED ACCIOLY RODRIGUES DA COSTA - J. 22.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 02 de março de 2026
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº
0803446-40.2025.8.14.0000 - PJE
) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da Ação de Execução Fiscal (processo nº 0803405-65.2019.8.14.0006 - PJE), ajuizada pelo Agravante, que indeferiu os pedidos de diligência requeridos.

A decisão agravada teve a seguinte conclusão:

Analisando-se os autos se verifica que o Exequente faz pedidos repetidos e genéricos nos autos, requerendo a efetivação de diversos sistemas judiciais e, petição padrão, sem atentar quais já foram deferidas e realizadas sem qualquer êxito, demonstrando a simples tentativa de evitar a prescrição da dívida, impondo ao Juízo perda de tempo para decidir pedidos inviáveis, apenas para mera movimentação processual.

Assim, não havendo qualquer indicação de motivo concreto nem especificação individualizada para utilização do sistema requeridos, INDEFIRO os pedidos de diligência requeridos.

Em suas razões (Id. 25061773), o Agravante alega, em síntese, que a pesquisa de reiteração automática de ordens de bloqueio via SISBAJUD é uma ferramenta disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para maior celeridade da Execução Fiscal e que a reiteração do pedido de penhora online, via sistema BACENJUD, é permitida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que a execução ocorre e se desenvolve no interesse do credor, conforme dispõe o artigo 797 do CPC, e que manter a decisão recorrida viola o disposto nos artigos 5º, LXXVIII, e 37 da Constituição Federal.

Afirma que, uma vez frustradas as buscas anteriores e transcorrido lapso temporal plausível desde a última tentativa de busca de bens da devedora, é cabível a renovação do requerimento de diligência, em atenção ao Princípio da Efetividade da Execução.

Alega que cabe ao Poder Judiciário auxiliar a parte nas buscas de bens do devedor, em atenção ao Princípio da Cooperação, estando disponíveis os sistemas de acesso exclusivo do Judiciário, como o SISBAJUD e RENAJUD.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para confirmar a tutela concedida.

Encaminhados os autos ao Ministério Público que se manifestou pela sua não intervenção (Id. 26153612).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a examiná-lo.

A questão em análise reside em verificar
se
deve ser reformada
a decisão que indeferiu os pedidos de diligência requeridos pelo Ente Estatal.

No presente caso, a
Fazenda Pública Estadual
ajuizou a ação de Execução Fiscal para garantir a cobrança do crédito inscrito em dívida ativa referente ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), requerendo a renovação de diligências, quanto a pesquisa de reiteração automática de ordens de bloqueio via SISBAJUD, a qual foi indeferida pelo Juízo de primeiro grau, razão pela qual o Ente Estatal interpôs o presente recurso.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do Tema Repetitivo nº 1.026 (REsps 1814310/RS, 1812449/SC, 1807923/SC, 1807180/PR e 1809010/RJ), pacificou o entendimento de que é possível a inscrição em cadastros de inadimplentes, por decisão judicial, da parte que figura no polo passivo de Execução Fiscal, fixando a seguinte tese:

Tema STJ 1.026: O art. 782, §3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD,
independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA.

Nesse contexto, transcreve-se o excerto da ementa de um dos Acórdãos paradigmas:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES POR DECISÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. ART. 5º, INC. LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 4º, 6º, 139, INC. IV, 782, §§ 3º A 5º, E 805 DO CPC/2015. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, DA ECONOMICIDADE, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. ART. 1º DA LEI Nº 6.830/80. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. SERASAJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS MEDIDAS EXECUTIVAS. DEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE NEGATIVAÇÃO, SALVO DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À EXISTÊNCIA DO DIREITO AO CRÉDITO PREVISTO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA DECISÃO JUDICIAL PARA A PRECISÃO E QUALIDADE DOS BANCOS DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E PARA A ECONOMIA DO PAÍS. ART. 20 DO DECRETO-LEI Nº 4.657/1942 (ACRESCENTADO PELA LEI Nº 13.655/2018, NOVA LINDB). RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 C/C ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. (...)
Em suma, tramitando uma execução fiscal e sendo requerida a negativação do executado com base no art. 782, § 3º, do CPC, o magistrado deverá deferi-la, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA, a exemplo da prescrição, da ilegitimidade passiva ad causam, ou outra questão identificada no caso concreto.
10. Outro ponto importante a ser fixado é que, sendo medida menos onerosa, a anotação do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes pode ser determinada antes de exaurida a busca por bens penhoráveis. Atende-se, assim, ao princípio da menor onerosidade da execução, positivado no art. 805 do CPC. Precedentes do STJ. 11. Por fim, sob um prisma da análise econômica do Direito, e considerando as consequências práticas da decisão - nos termos do art. 20 do Decreto-Lei nº 4.657/1942 (acrescentado pela Lei nº 13.655/2018, que deu nova configuração à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB) -,
não se pode deixar de registrar a relevância para a economia do país e para a diminuição do “Custo Brasil “de que a atualização dos bancos de dados dos birôs de crédito seja feita por meio dos procedimentos menos burocráticos e dispendiosos, tais como os utilizados no SERASAJUD, a fim de manter a qualidade e precisão das informações prestadas. Postura que se coaduna com a previsão do art. 5º, inc. XXXIII, da CF/88 ("todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado").
12. Com base no art. 927, § 3º, do CPC, rejeito a modulação dos efeitos proposta pela Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo - ANNEP, uma vez que o entendimento firmado no presente recurso repetitivo é predominante no STJ há bastante tempo. 13.
Tese jurídica firmada: "O art. 782, § 3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA.". 14. Recurso especial conhecido e provido, nos termos da fundamentação.
15. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ. (STJ - REsp 1814310/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2021, DJe 11/03/2021 – Grifo nosso)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONSTRIÇÃO DE VEÍCULOS DO AGRAVADO. SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PRECEDENTES NO STJ. DECISÃO AGRAVADA MODIFICADA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – In casu, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor de Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos, indeferiu o pedido de constrição de veículos em nome do executado, via sistema RENAJUD; II - A inserção de restrições em veículos automotores, via sistema RENAJUD, é perfeitamente admitida e justificável, como forma de evitar atos fraudulentos à execução e possibilitar a futura penhora do bem e a satisfação do crédito executado, assegurando, por conseguinte, a efetividade da tutela jurisdicional; III - O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não é necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD; IV – Recurso conhecido e julgado provido, sendo deferido o pedido de antecipação de tutela recursal formulado pelo agravante, com a determinação de constrição de veículos registrados, via RENAJUD, em nome do agravado, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0001043-86 .2016.8.14.0020. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08130318720238140000 19760261, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto, não havendo dúvida razoável quanto a existência do direito ao crédito executado, como no caso concreto, o Magistrado pode deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, para que, de acordo com o artigo 797 do CPC, a execução seja realizada no interesse do credor.

Além disso, ainda que seja facultado ao Magistrado, inexiste óbice em determinar a inclusão do nome da parte Agravada em órgãos de proteção ao crédito antes de efetivada a citação, uma vez que, nos termos do artigo 782, § 4º, do CPC, a inscrição será cancelada imediatamente caso seja quitada a dívida exequenda ou garantida a execução.

Assim, uma vez permitido o bloqueio de valores via SISBAJUD, é possível utilizar a ferramenta disponibilizada pelo CNJ - reiteração/renovação automática de ordens de bloqueio, respeitando os princípios da Razoabilidade, Proporcionalidade e Efetividade da Execução.

O Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo o critério da razoabilidade como orientador da renovação de consultas judiciais pela busca de bens do devedor, decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE DINHEIRO. REPETIÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. 1. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição online, considerando a existência de anterior tentativa de bloqueio infrutífera. 2. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido do IBAMA de reiteração da penhora online, por entender que houve tentativa de bloqueio infrutífera há mais de dois anos. Asseverou, ademais, que o recorrente não trouxe qualquer comprovação de alteração da situação econômica do agravante. 3.
Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso
. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp 1471065/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014 – Grifo nosso)

No caso concreto, o deferimento dos pedidos de diligência, com o acesso ao serviço, se faz necessário pelo lapso temporal razoável, o que justifica o novo pedido, de acordo com a interpretação do artigo 438 do CPC, conferindo efetividade à execução fiscal.

Nesse sentido, é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD – REITERAÇÃO DO PEDIDO – MODALIDADE"TEIMOSINHA" - CABIMENTO - Decisão agravada que indeferiu a realização de nova ordem de bloqueio via sistema Sisbajud, na modalidade "teimosinha" – Cabimento – Inexistência, no ordenamento jurídico, de exigência ou condicionante para se tentar novamente a mesma medida já deferida anteriormente - Acesso ao serviço que se faz necessário se decorrido lapso temporal razoável que justifique o novo pedido - Inteligência do art. 438 do NCPC – Realização de nova pesquisa via sistema Bacenjud determinada, inclusive com reiteração automática até a satisfação do débito, modalidade esta conhecida por "teimosinha" – Decisão reformada - Agravo provido. (TJ-SP - AI: 21273879520228260000 SP 2127387-95.2022 .8.26.0000, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 29/06/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO DE ORIGEM QUE INDEFERIU A REALIZAÇÃO DE PESQUISA VIA RENAJUD, TENDO EM VISTA O LAPSO TEMPORAL ENTRE O PEDIDO E A ÚLTIMA DILIGÊNCIA, ALÉM DA INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO – NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO – SISTEMA RENAJUD QUE FOI DISPONIBILIZADO A FIM DE DAR MAIOR EFETIVIDADE NAS EXECUÇÕES, PROTEGENDO O DIREITO DOS CREDORES – DESNECESSIDADE INCLUSIVE DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA A AUTORIZAÇÃO DA PESQUISA VIA RENAJUD – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E DA RAZOABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 18ª Câmara Cível - 0064351-92.2022.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANA PAULA KALED ACCIOLY RODRIGUES DA COSTA - J. 22.02.2023)

Dessa forma, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça, a reforma da decisão recorrida, com a confirmação da tutela concedida, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que a oposição de Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/03/2026